Tribunal: TJDFT
Processo: 0737087-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. SILÊNCIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu pedido para a intimação dos devedores para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se é possível impor ao devedor a indicar bens penhoráveis, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo.
4. A caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 774, V, do Código de Processo Civil, não prescinde de evidências de dolo ou má-fé por parte do devedor que age no intuito de frustrar a execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Tese: “O devedor pode ser intimado para apresentar bens passíveis de penhora, mas sua omissão, por si só, não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, devendo haver demonstração de dolo ou má-fé.”